Tribunal: TJMT
Processo: 0002248-29.2009.8.11.0005
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002248-29.2009.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), ANTONIO RENE BORTOLO - CPF: 514.008.711-15 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DE ACORDO CELEBRADO ENTRE O CLIENTE E A PARTE CONTRÁRIA SEM ANUÊNCIA DO CAUSÍDICO – DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, que não pode ser afastado em razão de transação realizada entre seu cliente e a parte contrária sem sua anuência, nos termos dos arts. 23 e 24, §4° do Estatuto da OAB.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0002248-29.2009.8.11.0005

APELANTE:
MARCELO AUGUSTO BORGES

APELADOS:
ANTÔNIO RENE BORTOLO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARCELO AUGUSTO BORGES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, no
Cumprimento de Sentença n.
0002248-29.2009.8.11.0015, que move em desfavor de ANTÔNIO RENE BORTOLO, julgou extinta a presente ação, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ante a notícia de acordo e adimplemento do débito.

Em suas razões, aduz que “
O mencionado acordo não pode alcançar a dívida aqui executada uma vez que falta legitimidade para tanto, considerando que todo e qualquer valor cobrado neste cumprimento de sentença pertence ao profissional que conduziu a causa, da cognição ao cumprimento de sentença, portanto, se o recorrido “pensou” que fazendo acordo com o credor Banco do Brasil e referente ao processo de execução das cédulas estaria alcançando a verba aqui executada acabou pensando errado e, se pagou mal, deve pagar outra vez
”.

Afirma que “
Tratam-se de dívidas diversas com titularidades e credores diferentes, não podendo o crédito aqui executado ser alvo de acordo estranho a relação jurídica constante deste feito em específico e sem a anuência do verdadeiro credor
”, acrescentando que diante da inexistência de “
outro causídico atuante até a consolidação do crédito a titularidade do direito ao recebimento da referida verba deve ser atribuída exclusivamente ao recorrente
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, determinando-se o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Contrarrazões – Id. 241821177.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por MARCELO AUGUSTO BORGES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, no Cumprimento de Sentença n. 0002248-29.2009.8.11.0015, que move em desfavor de ANTÔNIO RENE BORTOLO, julgou extinta a presente ação, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ante a notícia de acordo e adimplemento do débito.

Razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, têm-se, na origem, Embargos à Execução opostos pelo ora Apelado em face do Banco do Brasil S.A., que teve como patrono o ora Apelante, ao final do qual aquele sucumbiu em 70% (setenta por cento) dos honorários sucumbenciais e custas processuais.

O Recorrente, então, deu início ao cumprimento de sentença visando o recebimento de sua verba honorária, tendo o Juízo
a quo
, contudo, julgado extinto o feito, com base no art. 924, II, do CPC, ao argumento de que o Recorrido e o Banco do Brasil firmaram acordo no feito executivo com a quitação dos honorários advocatícios.

Ocorre que, como é cediço, os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, que não pode ser afastado em razão de transação realizada entre seu cliente e a parte contrária sem sua anuência, nos termos dos arts. 23 e 24, §4° do Estatuto da OAB.

Aliás, o citado §4° do art. 24 da Lei n. 8.906/1994 é expresso ao dispor,
in verbis
:

“
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

(...)

§4°
O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença
.” (destaquei)

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o REsp 1.819.956/SP, consignou que "
o negócio jurídico firmado pelos litigantes não pode ser oponível ao patrono que não participou da transação e foi diretamente afetado pelos seus efeitos, a ponto de ter excluído um direito que lhe era próprio
".

Logo, sem delongas, ausente demonstração de aquiescência do titular do crédito com o acordo celebrado ou comprovante de pagamento da verba devida, de rigor a reforma da sentença que julgou extinto o feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025